Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. Sendo o juiz destinatário das provas, cabe a ele, na condução do processo, o poder-dever de buscar os elementos necessários à sua convicção, bem como indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, tudo conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
3. Nos termos do artigo 1.699 do Código de Processo Civil, para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício.
4. A ausência de comprovação da alteração das necessidades da menor, bem como da capacidade contributiva do apelado, inviabiliza a revisão alimentar pleiteada pela apelante.
5. Ante a natureza diferida da verba e a natureza continuativa da relação da qual deriva, a decisão que fixa os alimentos não enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada material, sendo-lhe ínsita a cláusula rebus sic stantibus, legitimando que possa ser modificada a qualquer momento, desde que comprovado pela parte requerente a alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da alimentanda.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.